Tribunal: STF
Processo: HC 181957
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Rosana/SP, no processo nº 0001076-42.2018.8.26.0515, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 3 abril de 2019, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Assentou verificada a atuação de grupo criminoso voltado ao comércio ilícito de entorpecentes, mediante a travessia fluvial de drogas trazidas dos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e vendidas na Comarca. Reportou-se a dados obtidos por meio de interceptações telefônicas, delações premiadas e depoimentos de testemunhas protegidas – “Operação Puça” –, no que revelado tratar-se de líder do grupo, responsável pela coordenação da atividade ilegal. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, aludindo à gravidade dos delitos e ao perigo para a sociedade. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 552.695/SP. O Relator indeferiu a liminar. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da infração. Assevera o excesso de prazo da prisão. Realça as condições favoráveis – primariedade, ocupação lícita e residência fixa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e a extensão dos efeitos do pronunciamento aos corréus. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    Informações da Vara de origem, encaminhadas ao Supremo em 11 de março último, demonstram haver sido realizada, em 22 de janeiro de 2020, audiência de instrução e julgamento. Na mesma data, foi proferida decisão mediante a qual o Juízo assentou permanecerem hígidos os motivos ensejadores da custódia, indeferindo pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente. Consta pendente resposta a precatória voltada à realização de interrogatório de corré. 
    A fase é de exame da liminar.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, sublinhou a atuação de grupo criminoso voltado ao comércio ilícito de entorpecentes, mediante a travessia fluvial de drogas trazidas do Paraná e Mato Grosso do Sul. Destacou ser o paciente líder da associação, responsável pela coordenação da atividade ilegal, aludindo a provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, delações premiadas e depoimentos de testemunhas protegidas. Está em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão do Juízo, proferida em 22 de janeiro último, observado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, afasta o excesso de prazo articulado. O dispositivo passou a versar sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator